Tribunal: TJBA
Processo: 8002500-92.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002500-92.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO, THAIS MACHADO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESEMPENHO DE FUNÇÃO NA COLETA DE LIXO URBANO URBANO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO INSALUBRE. COMPROVADO. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO FEDERAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002500-92.2022.8.05.0105
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA
e apelado
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,